Tribunal: TJMT
Processo: 1010903-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010903-02.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1010903-02.2020.8.11.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravada: Adélia Rodrigues do Nascimento
Processo na origem no 1000210-05.2020.8.11.0017
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
Agravo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que lhe move Adélia Rodrigues do Nascimento (Proc. no 1000210-05.2020.8.11.0017), deferiu a antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos descontos referentes aos contratos de empréstimo no 810328173, 810328626332477766, 362434870 e 379983974, bem como eventuais descontos de tarifas bancárias na conta 054667-6, agencia 0618, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00 (Id. 43305972).
Defende o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de ocorrência de dano irreparável à agravante.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão, porque afirma que o valor da multa diária aplicada não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como causa o enriquecimento ilícito da parte autora.
Afirma que a manutenção da multa fixada faz afronta aos princípios constitucionais.
Alega, ainda, que o prazo para cumprimento da decisão se mostra exíguo, dada a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos.
Prequestiona a matéria e pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para afastar a multa aplicada ou reduzi-la, além de fixar prazo maior para cumprimento.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja afastada a multa diária aplicada ou, alternativamente, seja reduzido o valor.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator